Tribunal: STF
Processo: HC 189794
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 602.475/RS.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003) (Doc. 3). 
    O Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar em decisão assim fundamentada: 
    O art. 318, Inciso V. do CPP, ao determinar que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, confere ao magistrado a possibilidade de examinar o caso concreto, a fim de apurar a importância da mãe para a tutela dos interesses da criança. Não é a mera condição de genitora que confere à flagrada o direito subjetivo à prisão domiciliar. 
    No caso dos autos, a despeito de ser mãe de duas crianças (5 e 9 anos), não há maiores informações sobre o contexto familiar em que as crianças estão sendo cuidadas (se dependem exclusivamente da mãe, ou se a família extensa contribui para os cuidados dos infantes). Além disso, reitero que Márcia responde a outros seis processos pela suposta prática do tráfico (nos 101/2.19.0001142-8. 101/2.17.0002060-1, 101/2.18.0001333-0, 101/2.18.0001334-8, 101/2.18.0002044-1, 114/2.19.0000202-4), valendo lembrar que na residência dela foram apreendidos 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão, arma e munições, circunstâncias que revelam o ser Márcia responsável por Inserir os filhos em um contexto de vulnerabilidade. 
    Assim, a prisão domiciliar, ao contrário de tutelar os interesses dos menores, será utilizada como forma de persistir nas atividades delituosas, já demonstrando a flagrada que a presença dos filhos não obsta o exercício do tráfico. 
    (Sem grifo no original)
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 4). 
    Sucedeu-se nova impetração, agora direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, a qual foi indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    No caso, colhe-se da decisão de primeiro grau que homologou o flagrante (eSTJ fls. 202/203): 
    De acordo com o expediente, a guarnição da Brigada Militar foi avisada sobre um veículo suspeito de estar transportando entorpecentes na região e ao tentarem efetuar abordagem, os flagrados empreenderam fuga, atirando pela janela uma embalagem amarela. Na sequência, o veículo parou e casal foi detido; a embalagem foi encontrada e recolhida pelos milicianos, verificando-se que nela havia 300 gramas de cocaína. Realizadas buscas na residência dos flagrados, foram encontrados mais 100 gramas de cocaína, uma balança de precisão, objetos para embalar a droga, além de uma arma de fogo com dois carregadores e 08 cartuchos intactos. 
    Quanto ao periculum libertatis, tenho que a gravidade em si do delito, em tese equiparado a crime hediondo, seu efeito diruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado ao mundo da violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as coletividades afetadas, justifica tal tratamento mais rigoroso, ainda mais quando presentes indícios suficientes da autoria e a materialidade, além da expressiva quantidade de droga apreendida (400 gramas de cocaína), reflete o elevado potencial que a dupla possui para promover o consumo de entorpecentes. 
    Outrossim, a traficância é ato rotineiro na vida de Jefferson e Márcia, cujas certidões criminais revelam que o casal está associado para fazer do trafico de drogas um negócio familiar, pois juntos respondem às seguintes ações penais, todas envolvendo o tráfico: flQ5 101/2.19.0001142-8, 101/2.17.0002060-1, 101/2.18.0001333-0, 101/2.18.0001334-8, (e-STJ Fl.273) Ademais, Jefferson ainda responde por outra acusação envolvendo tráfico de drogas (processo n° 101/2.18.0001574-0). 
    Em outras palavras, Jefferson e Márcia demonstram fazerem mau uso de suas liberdades e não temerem as sanções penais correlatas, deixando clara a intenção de assim continuar agindo. 
    Muito embora o crime de tráfico não se caracterize pela violência ou grave ameaça, como visto, o flagrante registra excepcionalidades que, a princípio, justificam a medida extrema - tentativa de fuga da abordagem policial fazendo inclusive disparos com arma de fogo. Além disso, segundo o juízo de primeiro grau, a paciente já teria sido beneficiada com a liberdade em outras oportunidades, mas insiste em retornar para o mundo do crime. 
    Diante desse quadro informativo, o Relator da ação originária não constatou ilegalidade a justificar o deferimento da medida de urgência, razão pela qual indeferiu a liminar (e-STJ fls. 12/13). 
    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesta ação, o impetrante reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de duas crianças que dependem exclusivamente dos seus cuidados. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), conforme destacou a Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade . 
    De todo modo, ante as matérias suscitadas, convém registrar que o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar.
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    No caso dos autos, as razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam, ao menos neste juízo sumário, que o indeferimento do pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar está lastreado em fundamentação jurídica idônea. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da apreensão de arma de fogo, munições, balança de precisão e entorpecentes (400 gramas de cocaína), o Juízo de origem registrou que a traficância é ato rotineiro na vida de Jefferson e Márcia, cujas certidões criminais revelam que o casal está associado para fazer do tráfico de drogas um negócio familiar. 
    Com efeito, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, aliada à informação de que estaria utilizando sua residência para a prática dos crimes em questão, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente